Tribunal: TJES
Processo: 5014017-81.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Investigação de Paternidade; Registro Civil das Pessoas Naturais; Reconhecimento de Paternidade/Maternidade Socioafetiva
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014017-81.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIMERY VIEIRA DA SILVA
APELADO: WANDO SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO PROCESSUAL. MITIGAÇÃO. CONSENTIMENTO DO FILHO MAIOR. SUPRIMENTO POR POSSE DO ESTADO DE FILHO E MANIFESTAÇÕES INEQUÍVOCAS EM VIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição válida e impossibilidade jurídica do pedido, em razão do falecimento do suposto filho e da inexistência de consentimento expresso, nos termos do art. 1.614 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a propositura de ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem, mesmo diante da ausência de espólio ou de parte formalmente constituída; (ii) estabelecer se a exigência de consentimento do filho maior pode ser suprida por prova inequívoca da posse do estado de filho e manifestações públicas de vontade em vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação de natureza declaratória admite processamento post mortem, sendo o falecimento pressuposto da própria via eleita, de modo que o formalismo processual deve ser mitigado para assegurar a primazia do julgamento de mérito.

4)
A inexistência de herdeiros ou de espólio formal não impede a tutela jurisdicional de direito personalíssimo, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

5)
A pretensão de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem é juridicamente possível, conforme entendimento do STJ, sendo inadequada a extinção do feito sem análise do mérito.

6)
A verificação do consentimento do filho maior constitui matéria de mérito, devendo ser apreciada à luz do conjunto probatório.

7)
A filiação socioafetiva encontra fundamento no art. 1.593 do Código Civil, sendo admitida quando demonstrada a posse do estado de filho, caracterizada pelo tractatus, nominatio e fama.

8)
A prova documental e digital comprova o exercício contínuo da maternidade, incluindo registros médicos, convivência familiar prolongada e reconhecimento social.

9)
As manifestações públicas do falecido em redes sociais evidenciam vontade inequívoca de reconhecimento da maternidade, suprindo a exigência formal do art. 1.614 do Código Civil.

10)
O reconhecimento post mortem prestigia a dignidade da pessoa humana e a realidade socioafetiva consolidada ao longo da vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem é juridicamente admissível e não pode ser extinta por formalismo processual.

2. A ausência de consentimento expresso do filho maior pode ser suprida por prova inequívoca da posse do estado de filho e manifestações públicas de vontade em vida.

3. A comprovação do vínculo socioafetivo constitui matéria de mérito e deve ser analisada à luz do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.593 e 1.614; CPC, arts. 4º e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1688470/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, REsp 1663137/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2017; TJ-MG, AC 10000221604689001, Rel. Maria Luiza Santana Assunção, j. 01.12.2022; TJ-DF, 0709130-53.2018.8.07.0007, Rel. José Divino, j. 25.09.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
, por meio da qual pretende a autora, ora apelante, o reconhecimento jurídico do vínculo materno-filial mantido com o falecido
Wando Silva
, em razão de ter assumido sua guarda e responsabilidade pública desde que este contava apenas nove meses de idade, provendo-lhe cuidados e afeto até o seu óbito.

Sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de a ação ser proposta contra pessoa sem personalidade jurídica e o consentimento do filho maior é condição imprescindível e insuprível após a morte, nos termos do art. 1.614 do Código Civil.

Inicialmente, no que tange à propositura da ação em face de pessoa falecida, é cediço que, em demandas de estado de natureza meramente declaratória, o falecimento é o próprio pressuposto da via
post mortem
.

Diante da inexistência de herdeiros necessários ou parentes consanguíneos conhecidos, o formalismo processual deve ser mitigado em favor do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), evitando-se que a ausência de espólio formal impeça a tutela jurisdicional de direito personalíssimo.

Ademais, quanto à suposta impossibilidade jurídica do pedido por ausência de consentimento, o Superior Tribunal de Justiça ressalva que a pretensão de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
é, em tese, admissível.

É de se conferir:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA DE FILHO MAIOR POST MORTEM. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EXISTENTES . VIABILIDADE DA PRETENSÃO EM TESE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE FILIAÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO FILHO MAIOR E DE SUA GENITORA BIOLÓGICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONSENTIMENTO PREVISTO NO ART. 1 .614 DO CÓDIGO CIVIL. RESPEITO À MEMÓRIA E À IMAGEM PÓSTUMAS. 1- Ação distribuída em 11/01/2016. Recurso especial interposto em 09/02/2017 e atribuído à Relatora em 25/08/2017 . 2- O propósito recursal é definir se é possível reconhecer a existência de maternidade socioafetiva entre a parte e filho maior, com genitora biológica conhecida, após a morte de ambos, especialmente para o fim de que a parte possa receber a pensão decorrente da morte do pretenso filho. 3-
A pretensão de reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem de filho maior é, em tese, admissível, motivo pelo qual é inadequado extinguir o feito em que se pretenda discutir a interpretação e o alcance da regra contida no art. 1.614 do CC/2002 por ausência de interesse recursal ou impossibilidade jurídica do pedido.
4- A imprescindibilidade do consentimento do filho maior para o reconhecimento de filiação post mortem decorre da impossibilidade de se alterar, unilateralmente, a verdade biológica ou afetiva de alguém sem que lhe seja dada a oportunidade de se manifestar, devendo ser respeitadas a memória e a imagem póstumas de modo a preservar a história do filho e também de sua genitora biológica. 6- Recurso especial conhecido e desprovido, por fundamentação distinta, a fim de julgar improcedente o pedido com resolução de mérito.

(STJ - REsp: 1688470 RJ 2017/0200396-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

Logo, a verificação da existência (ou não) do consentimento tácito ou da posse do estado de filho é matéria que atina ao mérito da demanda, e não ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Destarte, considerando que a causa versa questão exclusivamente de direito e de fato devidamente instruída por farto acervo documental e digital, encontra-se o feito maduro para julgamento imediato, nos termos do inciso I do § 3º do art. 1.013 do CPC.

Superado o óbice processual, cinge-se a controvérsia em aferir se a demonstração da posse do estado de filho em vida pode suprir a exigência do consentimento formal prevista no art. 1.614 do Código Civil.

Como cediço, o reconhecimento da paternidade/maternidade amparada pelo liame afetivo encontra respaldo no art. 1.593 do Código Civil, segundo o qual,
“o
parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”
.

Para o deslinde da controvérsia, a jurisprudência evoluiu para admitir que a ausência de manifestação expressa de vontade pode ser suprida pela prova da posse do estado de filho, caracterizada pelo tratamento (
tractatus
), pelo nome (
nominatio
) e pelo reconhecimento social (
fama
), a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM - TIOS E SOBRINHA - DEMONSTRADA A POSSE DE ESTADO DE FILHA - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
Mesmo quando ausente manifestação expressa da vontade do falecido, o reconhecimento de filiação socioafetiva "post mortem" é possível, desde que efetivamente demonstrados seus requisitos i.e., tratamento ao postulante, como se filho fosse, havendo reconhecimento público e notório no meio social e familiar enquanto tal (Nesse sentido, REsp 1663137/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHL TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)
- Evidenciados os requisitos caracterizadores da mencionada parentalidade socioafetiva, é de rigor a procedência dos pedidos. (TJ-MG - AC: 10000221604689001 MG, Relator: Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada), Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/12/2022)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. IMPROCEDÊNCIA. I -
Para o seu reconhecimento da filiação socioafetiva, o interessado deve demonstrar: a) a vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetiva de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho; e b) a denominada 'posse de estado de filho', assim compreendida a existência de relação de afeto, de tratamento e a fama de filho, de forma sólida e duradora
. II - Assim, não basta a demonstração da relação de afetividade, sendo indispensável a comprovação do elemento volitivo do pretenso pai ou mãe de ser assim reconhecido, sob pena de imputar ao indivíduo, imbuído de solidariedade, de encargos que não esteja disposto a arcar. III - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07091305320188070007 - Segredo de Justiça 0709130-53.2018.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese, a posse do estado de filho é cristalina, porquanto o tratamento (
tractatus
) e o cuidado material são provados por registros médicos de 1992 e 1993, que demonstram o acompanhamento pediátrico de
Wando
pela apelante logo após o acolhimento.

O reconhecimento social (
fama
) é atestado pela lembrança de batismo de 2001, onde Rosimery e seu esposo figuram como genitores, e pela coabitação mantida até a idade adulta, conforme contrato de trabalho do
de cujus
.

Especial relevância assume o componente volitivo digital.

As postagens em redes sociais juntadas aos autos (Id. 18034883) trazem declarações diretas de Wando Silva, que chamava a recorrente de "
mãe
" e afirmava: "
fui sortudo em ter sido acolhido pela melhor mãe que Deus poderia me dar
".

Tais atos públicos e reiterados em vida constituem prova inequívoca da vontade do falecido, suprindo o óbice do art. 1.614 do Código Civil e honrando sua história de vida, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para que o direito se curve à realidade existencial consolidada por mais de três décadas.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso
e a ele
dou
provimento,
para declarar a filiação socioafetiva
post mortem
de Wando Silva em relação a Rosimery Vieira da Silva (e ao falecido esposo desta, Vicente Ferreira da Silva), determinando a expedição de mandado de averbação para as retificações nos assentos de nascimento e óbito.

Sem honorários recursais ante a ausência de lide resistida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)